Tribunal: STF
Processo: Pet 9113
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “pedido de explicações” deduzido, com fundamento no art. 144 do Código Penal, contra os eminentes Ministros ROBERTO BARROSO e ALEXANDRE DE MORAES.
    Cabe assinalar, desde logo, que se revela insuscetível de conhecimento o presente pedido de explicações, considerada a ausência dos pressupostos legitimadores de sua utilização em juízo.
    Cumpre ter em consideração, por relevante, que o pedido de explicações – que constitui medida processual meramente facultativa, “de sorte que quem se julga ofendido pode, desde logo, intentar a ação penal privada, dispensando quaisquer explicações, se assim o entender” (EUCLIDES CUSTÓDIO DA SILVEIRA, “Direito Penal – Crimes Contra a Pessoa”, p. 260, item n. 120, 2ª ed., 1973, RT; JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código Penal Interpretado”, p. 1.138, 5ª ed., 2005, Atlas; PAULO JOSÉ DA COSTA JUNIOR, “Código Penal Comentado”, p. 442, 8ª ed., 2005, DPJ) – reveste-se de função instrumental, cuja destinação jurídica vincula-se, unicamente, ao esclarecimento de situações impregnadas de dubiedade, equivocidade ou ambiguidade (CP, art. 144), em ordem a viabilizar, tais sejam os esclarecimentos eventualmente prestados, a instauração da ação penal privada tendente à obtenção de um provimento condenatório, consoante o reconhece a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “– O pedido de explicações constitui típica providência de ordem cautelar, destinada a aparelhar ação penal principal, tendente a sentença penal condenatória. O interessado, ao formulá-lo, invoca, em juízo, tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade, ambigüidade ou dubiedade, a fim de que se viabilize o exercício futuro de ação penal condenatória.
    A notificação prevista no Código Penal (art. 144) (…) traduz mera faculdade processual, sujeita à discrição do ofendido. E só se justifica na hipótese de ofensas equívocas.”
    (RTJ 142/816, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando a função, a natureza, a eficácia e as notas que caracterizam a medida processual fundada no art. 144 do Código Penal, assim se pronunciou, fazendo-o em julgamento que bem reflete a diretriz jurisprudencial prevalecente na matéria:
    “– O pedido de explicações – formulado com suporte no Código Penal (art. 144) (…) – tem natureza cautelar (RTJ 142/816), é cabível em qualquer das modalidades de crimes contra honra, não obriga aquele a quem se dirige, pois o interpelado não poderá ser constrangido a prestar os esclarecimentos solicitados (RTJ 107/160), é processável perante o mesmo órgão judiciário competente para o julgamento da causa penal principal (RTJ 159/107 – RTJ 170/60-61 – RT 709/401), reveste-se de caráter meramente facultativo (RT 602/368 – RT 627/365), não dispõe de eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição penal  ou do prazo decadencial (RTJ 83/662 – RTJ 150/474-475 – RTJ 153/78-79), só se justifica quando ocorrentes situações de equivocidade, ambigüidade ou dubiedade (RT 694/412 – RT 709/401) e traduz faculdade processual sujeita à discrição do ofendido (RTJ 142/816), o qual poderá, por isso mesmo, ajuizar, desde logo (RT 752/611), a pertinente ação penal condenatória. Doutrina. Jurisprudência.”
    (Pet 2.740-ED/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Com efeito, a medida cautelar de interpelação judicial revela-se unicamente acessível a quem se julgar atingido pelas declarações dúbias, equívocas ou ambíguas do suposto ofensor, de tal modo que a iniciativa do respectivo pedido de explicações somente competirá àqueles que se considerarem moralmente agredidos.
    Assistiria legitimidade ativa ao ora interpelante, se, por exemplo, a medida em causa, fosse requerida se ele fosse alvo de supostas ofensas contra a sua honra, como reconhece a jurisprudência desta Corte (RTJ 170/60-61, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    A definição da legitimidade ativa para a medida processual da interpelação judicial, portanto, repousa na concreta identificação daqueles que se sintam, ou possam sentir-se, por efeito das afirmações alegadamente ofensivas e desrespeitosas, agravados em seu patrimônio moral.
    Daí o autorizado magistério, dentre outros, de ROGÉRIO LAURIA TUCCI (“Pedido de Explicações”, “in” RT 538/297 e ss.), DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS (“Código de Processo Penal Anotado”, p. 340, 10ª ed., 1993, Saraiva), JÚLIO FABBRINI MIRABETE (“Processo Penal”, p. 555, 4ª ed., l995, Atlas), PAULO LÚCIO NOGUEIRA (“Curso Completo de Processo Penal”, p. 335, item n. 6, 9ª ed., l995, Saraiva), EUCLIDES CUSTÓDIO DA SILVEIRA (“Crimes Contra a Pessoa”, p. 260, item n. 120, 2ª ed., l973, RT) e NELSON HUNGRIA (“Comentários ao Código Penal”, vol. VI/128, item n. 143, 5ª ed., l982, Forense), cujas lições enfatizam que somente quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. 
    Esse mesmo entendimento é perfilhado por MANOEL PEDRO PIMENTEL (“Legislação Penal Especial”, p. 168, item n. 7, 1972, RT), que adverte:
    “A interpelação judicial é possível nos casos de ofensas equívocas, quando referências, alusões ou frases possam autorizar uma inferência de calúnia, difamação ou injúria. É providência privativa de quem se julga ofendido e deve ser postulada perante o juiz criminal. Demanda-se do autor da publicação esclarecer o sentido das palavras usadas e, principalmente, a intenção com que se expressou.” (grifei)
    Cumpre ter presente, neste ponto, a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que, a propósito dessa específica questão, assim se pronunciou:
    “LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO.
    Somente quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. A utilização dessa medida processual de caráter preparatório constitui providência exclusiva de quem se sente moralmente afetado pelas declarações dúbias, ambíguas ou equívocas feitas por terceiros.
    Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes – e não à entidade de classe que os representa – que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial.
    O reconhecimento da legitimidade ativa para a medida processual da interpelação judicial exige a concreta identificação daqueles (...) que se sentem ofendidos, em seu patrimônio moral  (que é personalíssimo), pelas afirmações revestidas de equivocidade ou de sentido dúbio.”
    (RTJ 170/60-61, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    “PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO – PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR – MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA, INCLUSIVE QUANDO COMETIDOS POR MEIO DA IMPRENSA – CÓDIGO PENAL (ART. 144) (…) – ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM DEFESA DA HONRA DE TODOS E DE CADA UM DE SEUS ASSOCIADOS – LEGITIMAÇÃO ATIVA QUE PERTENCE, INDIVIDUALMENTE, A CADA ASSOCIADO – INAPLICABILIDADE, À MEDIDA DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL, DA NORMA INSCRITA NO ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO – ATO PERSONALÍSSIMO DAQUELE QUE SE SENTE OFENDIDO – RECURSO IMPROVIDO.
    O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO CONSTITUI MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA
    – O pedido de explicações, enquanto medida processual de caráter preparatório, constitui típica providência de ordem cautelar, destinado a aparelhar o ajuizamento de ação penal condenatória, nos casos de delitos contra a honra, inclusive quando cometidos pela imprensa.
    O interessado, ao formular a interpelação judicial, postula a obtenção de tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade ou dubiedade, a fim de que se viabilize o exercício futuro da ação penal condenatória.
    …...................................................................................................
    LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO
    – Somente quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. A utilização dessa medida processual de caráter preparatório constitui providência exclusiva de quem se sente moralmente afetado pelas declarações dúbias, ambíguas ou equívocas feitas por terceiros.
    Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes – e não à entidade de classe que os representa – que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial.
    O reconhecimento da legitimidade ativa para a medida processual da interpelação judicial exige a concreta  identificação daqueles (os Juízes classistas, no caso) que se sentem ofendidos, em seu patrimônio moral (que é personalíssimo), pelas afirmações revestidas de equivocidade ou de sentido dúbio.”
    (Pet 1.249-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “2. O art. 144 do C.P. concede a vítima de crime contra a honra a faculdade de pedir explicações ao ofensor, em juízo, antes ou no lugar de pedir a instauração de inquérito ou de oferecer a queixa. (...).” 
    (HC 72.286/PR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    Vale reproduzir, ante a pertinência de suas observações, fragmento da decisão proferida pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI na  Pet 9.175/DF, de que foi relator:
    “Manifesta a ilegitimidade ativa de parte para o pedido de explicações.
    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que partido político não tem legitimidade para promover interpelação judicial quando não foi alvo das supostas ofensas, por se tratar de um direito personalíssimo de quem, concretamente, se viu atingido pelas afirmações tidas por ofensivas.
    …...................................................................................................
    Dessarte, a ‘ratio decidendi’ dos precedentes supracitados tem inteira aplicação à espécie, porquanto o pedido de explicações é medida preparatória de ação penal por crimes contra a honra, de direito personalíssimo de quem individualmente veio a ser, em tese, ofendido.” (grifei)
    No caso, verifica-se que o requerente não imputa a existência de qualquer declaração proferida pelos ora requeridos que tenha conteúdo contumelioso ou vulnerador de sua honra para o futuro ajuizamento de ação penal privada. 
    Disso resulta, em conclusão, na linha de autorizado magistério doutrinário e de pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, que o presente “pedido de explicações” não se revela pertinente nem admissível, porque a interpelação judicial, qualifica-se como típica medida preparatória de futura ação penal referente a delitos contra a honra, conforme assinala ROGÉRIO LAURIA TUCCI (“Pedido de Explicações”, “in” RT 538/297), não sendo possível, portanto, a sua utilização para os fins pretendidos pelo ora requerente.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço da postulação formulada nos presentes autos.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator